Tribunal: TJES
Processo: 5000685-27.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000685-27.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORLY BRANDAO FLORES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015. O autor alegou exercer, de forma informal, a atividade de pesca e revenda de pescados às margens do Rio Doce, a qual teria sido inviabilizada pelo desastre ambiental. Postulou reparação por lucros cessantes e danos morais. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova mínima do exercício da atividade pesqueira e de nexo causal entre os danos alegados e o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o exercício da atividade econômica de pesca informal com fins comerciais à época do rompimento da barragem; e (ii) aferir a existência de nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os danos alegados, a justificar eventual responsabilidade civil das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das rés é objetiva, nos termos da teoria do risco integral, mas o autor permanece incumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

4. A documentação juntada aos autos é composta por autodeclarações e declarações unilaterais, sem qualquer elemento externo ou objetivo que comprove o exercício regular da atividade alegada.

5. A prova testemunhal produzida revelou-se vaga, genérica e incapaz de demonstrar, com mínimo grau de objetividade, a existência de atividade econômica habitual ou sua interrupção em decorrência do rompimento da barragem.

6. A comprovação de vínculo empregatício formal mantido pelo autor à época do desastre enfraquece a alegação de que a atividade pesqueira informal constituía sua principal fonte de subsistência.

7. A jurisprudência admite o uso de meios de prova alternativos aos registros formais para comprovar atividades informais, mas exige que tais provas sejam idôneas e coerentes, o que não se verificou no caso concreto.

8. A ausência de comprovação do efetivo exercício da atividade econômica afetada e da relação de causalidade entre o desastre e o alegado prejuízo inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva por dano ambiental impõe à parte autora o ônus de comprovar o exercício da atividade supostamente afetada e o nexo de causalidade com o evento danoso.

2. Meios de prova alternativos ao registro formal são admissíveis, desde que dotados de força probatória mínima, coerente e idônea.

3. A ausência de prova suficiente do exercício da pesca informal com fins comerciais e do prejuízo decorrente do rompimento da barragem impede a procedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 5006803-53.2022.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.06.2025;
TJES, AC 5002894-03.2022.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.06.2025;
TJES, AC 5002239-31.2022.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DORLY BRANDÃO FLORES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra as empresas
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) desempenhava desde 2014 a atividade de revenda informal de pescados na região de Linhares/ES, às margens do Rio Doce, atividade que se tornou inviável após o rompimento da barragem de Fundão; (ii) a sentença desconsiderou de forma indevida a robusta prova testemunhal produzida, que confirmou a rotina da pesca e venda informal; (iii) a exigência de prova documental formal para atividades informais é desproporcional e contrária à jurisprudência do STJ, que admite a prova oral como suficiente em casos de informalidade; (iv) preencheu os requisitos mínimos estabelecidos pela própria Fundação Renova para inclusão no Sistema Indenizatório Simplificado, conforme parâmetros fixados na Ação Civil Pública nº 1024973-82.2020.4.01.3800 da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG, sendo que apenas não recebeu o benefício administrativamente em razão do marco temporal fixado de forma unilateral. Ao final, requer a reforma integral da sentença com o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes e danos morais.

Em contrarrazões, as apeladas SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, em liquidação, aduzem que: (i) inexiste nos autos qualquer comprovação efetiva da atividade pesqueira; (ii) o autor mantinha vínculo empregatício formal com empresa de segurança à época dos fatos, o que inviabiliza o reconhecimento da pesca como principal fonte de renda; (iii) inexiste qualquer prova de recebimento de seguro-defeso ou de inscrição em cadastro de pescadores; (iv) a prova oral foi vaga e incapaz de suprir a ausência de documentação mínima; e (v) que o autor pretende se beneficiar de modo ilegítimo da tragédia socioambiental sem comprovar individualmente o alegado dano.

A apelada BHP BILLITON BRASIL LTDA., por sua vez, assinala em suas contrarrazões: (i) a total ausência de provas documentais que comprovem o exercício da atividade econômica de pesca com fins comerciais; (ii) a impossibilidade jurídica de reconhecimento de dano decorrente de atividade ilícita, eis que o autor sequer detém licenciamento ou registro nos órgãos reguladores (RGP/CTF); (iii) a ausência de registro no sistema do seguro-defeso; (iv) que mesmo a pesca amadora exige licença ambiental, sendo vedada sua comercialização.

Por fim, a apelada VALE S.A. defende, em resposta, que: (i) o apelante não logrou êxito em demonstrar minimamente o exercício da atividade econômica alegada; (ii) a prova testemunhal foi isolada, frágil e imprecisa; (iii) inexiste comprovação de vínculo com a categoria de pescador informal, tampouco registro em órgão competente; (iv) não restou comprovado nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os alegados danos.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à verificação da suposta prática, por parte do autor DORLY BRANDÃO FLORES, da atividade econômica de pesca informal e revenda de pescado às margens do Rio Doce, e se tal atividade, reconhecida como sua principal fonte de sustento, teria sido impactada negativamente de modo concreto e individualizado pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015, ensejando, por conseguinte, direito à indenização por danos materiais e morais, nos termos pretendidos na exordial.

A r. sentença proferida pelo juízo a quo, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, concluiu que o autor/apelante não logrou êxito em comprovar minimamente o exercício da alegada atividade profissional de pescador ou revendedor de pescados, tampouco conseguiu estabelecer um nexo de causalidade claro e suficiente entre o desastre ambiental e os danos cuja reparação pretende.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico nenhuma razão para alterar a r. sentença atacada, que, de forma precisa, pontuou:

(...)

A prova documental apresentada (IDs 20959995, 20959996 e 20959998) restringe-se a declarações unilaterais e autodeclarações, sem qualquer respaldo externo ou objetivo. Não foram apresentados documentos fiscais, bancários, associativos, previdenciários ou comerciais que pudessem dar suporte à narrativa de exercício habitual e significativo da atividade de revenda de pescados.

Em sentido oposto, a consulta realizada pelo juízo junto ao INSS e CAGED (ID 43005687) revelou que o autor exercia atividade formal com vínculo empregatício junto à empresa AGRÍCOLA ECOLÓGICA LTDA., desde 2010, o que fragiliza a coerência interna da versão dos fatos apresentada.

O depoimento da única testemunha (ID 65912351), Sr. Marcelo Nascimento Rocha, é vaga, genérica e insuficiente para suprir a ausência de prova documental, limitando-se a afirmar que “ouvia dizer” sobre a atividade do autor. Nenhum dado objetivo foi confirmado quanto à frequência, volume de vendas ou lucros, tampouco quanto à interrupção da atividade em decorrência direta do desastre.

(...).

Observa-se que, além da constatada fragilidade da prova testemunhal, inexiste nos autos qualquer início razoável de prova material — ainda que mínimo — que corrobore o exercício habitual da pesca com fins comerciais. Os documentos apresentados (autodeclarações e informações unilaterais) não se prestam a comprovar o exercício de atividade econômica. Não foram acostados recibos, notas fiscais, registros associativos, dados bancários, extratos financeiros, imagens, comunicações com fornecedores ou qualquer outro indício documental que possa sustentar a narrativa fática exposta na inicial. A alegada informalidade, embora possível de ser reconhecida, não afasta o ônus de produção de provas.

Ademais, pesa sobremaneira contra o apelante a constatação de que, à época do rompimento da barragem de Fundão, este mantinha vínculo empregatício formal com empresa privada (TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA) – eventos 16552535, 16552536 e 16552539 –, o que enfraquece a tese de que exercia a atividade pesqueira comercial informal.

A responsabilização civil por danos oriundos do rompimento da barragem exige, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva das rés, a comprovação de três elementos: (i) o dano efetivo e individualizado; (ii) o nexo de causalidade entre o dano e o evento; e (iii) o exercício comprovado da atividade afetada. Ausente qualquer desses elementos, o pedido reparatório deve ser repelido.

No caso, como visto, não há prova mínima de que o apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, cujo ônus .de comprovar o fato constitutivo do direito era seu, nos termos do art. 373, I, do CPC, e dele não se desincumbiu.

Menciona-se que, apesar de o apelante afirmar que não obteve a indenização na via administrativa apenas por ter perdido o prazo para adesão ao programa, a fundação Renova pontuou na contestação que
“
para que se possa colocar o direito pleiteado em discussão, é necessária a comprovação de que o Autor EXERCIA A PESCA, INCLUSIVE PARA FINS COMERCIAIS, E REALMENTE TENHA SOFRIDO PROBLEMAS RELACIONADOS À PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE, o que não ocorre nos presentes autos
”
(evento 16552469, fl. 05).

Na peça de defesa da Renova, também foi destacado que:
“a sentença da 4ª Vara Federal Cível da SJMG (antiga 12ª Vara Federal) que especificou os valores a serem pagos a título de indenização, também definiu critérios para que o indivíduo seja apto a recebê-lo. A plataforma online criada possui especificações determinadas pela mesma decisão judicial, que delimita e determina os requisitos necessários para que o indivíduo seja elegível ao benefício”
(evento 16552469, fls. 14/15).

A defesa enfatizou que
“
a parte não cumpre os pré-requisitos determinados pela decisão judicial, e anuída pelas comissões dos atingidos, não há que se falar em concessão de indenização definida por meio de decisão da 4ª Vara Federal Cível da SJMG (antiga 12ª Vara Federal),
conforme aduz o Autor. São bem definidos os critérios que determinam os beneficiários e a parte não se amolda ao caso”
(evento 16552469, fls. 15/16).

Em casos semelhantes, não foi outra a conclusão alcançada por este eg. TJES, como se observa a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta por quem disse ter sua atividade profissional de pescador impactada pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de fundão, ocorrido em 05/11/2015. O apelante sustentava possuir provas do exercício profissional da pesca e requeria a reforma da decisão. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se o apelante comprovou o exercício da atividade pesqueira profissional à época do desastre, de forma a justificar o direito à indenização por danos morais e lucros cessantes. III. Razões de decidir a responsabilidade objetiva da samarco mineração s/a e, por consequência, da fundação renova, pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem, não afasta o ônus do autor de demonstrar o prejuízo alegado e o nexo de causalidade com o evento danoso. O apelante não apresentou provas suficientes do exercício profissional da pesca à época do desastre, sendo insuficiente a mera autodeclaração ou documentos posteriores ao evento para comprovar sua condição de pescador profissional. O registro de pescador profissional (rgp) do apelante foi emitido apenas em 11/03/2018, quase três anos após o rompimento da barragem, o que inviabiliza a caracterização do exercício profissional da pesca no período relevante. A ausência de comprovação documental da clientela fidelizada e dos prejuízos decorrentes dos lucros cessantes fragiliza a tese apresentada, impedindo o reconhecimento do direito à indenização pleiteada. Jurisprudência do TJES firmou entendimento no sentido de que a comprovação da atividade pesqueira à época do desastre é requisito essencial para a concessão de indenização, sendo insuficientes declarações unilaterais ou documentos posteriores ao evento. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva da fundação renova pelo desastre ambiental não exime o autor do ônus de comprovar o exercício da atividade

pesqueira

profissional à época do evento danoso e o prejuízo

efetivo sofrido.
A ausência de registro de pescador profissional (rgp) ou de outros meios idôneos de comprovação da atividade impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e lucros cessantes. (...). (TJES; AC 5006803-53.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 23/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta por juvenal Francisco da vitória contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de samarco mineração s/a, vale s/a, bhp billiton Brasil e fundação renova, sob fundamento de ausência de comprovação do exercício da atividade de pesca e de nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os alegados prejuízos. O autor alegou ser pescador informal e que sua subsistência foi afetada pelo rompimento da barragem de fundão. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se o autor comprovou o exercício da atividade de pesca na área afetada pelo desastre ambiental de mariana/MG; (II) determinar se há elementos suficientes para responsabilizar as rés pelos danos materiais e morais pleiteados, com fundamento na responsabilidade civil objetiva. III. Razões de decidir embora a responsabilidade civil das rés seja objetiva, fundada na teoria do risco integral, o autor tem o ônus de demonstrar o efetivo exercício da atividade de pesca e o prejuízo decorrente do desastre ambiental, o que não foi feito nos autos. O apelante não apresentou documentos hábeis ou testemunhas que comprovem, ainda que minimamente, a condição de pescador informal ou que indiquem o vínculo com localidade reconhecida como impactada pela tragédia, tampouco que sua renda era proveniente da atividade pesqueira. A jurisprudência do STJ admite meios de prova diversos dos registros formais para demonstrar a condição de pescador (RESP 1.354.536/se), mas exige elementos idôneos e com força probante, os quais não foram produzidos no presente caso. A ausência de comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o rompimento da barragem inviabiliza a reparação pleiteada, nos termos do art. 373, I, do CPC. A sentença apelada deve ser mantida, por ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, e os honorários recursais majorados, observado o deferimento da gratuidade da justiça. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige, para fins de indenização individual, a demonstração do dano sofrido e do nexo de causalidade entre o prejuízo

e o evento danoso. A ausência de prova idônea acerca do exercício da atividade

de pesca na área atingida impede o reconhecimento da condição de pescador e, por consequência, a procedência do pedido indenizatório. Meios de prova alternativos aos registros oficiais são admissíveis para demonstrar a condição de pescador informal, desde que dotados de força probante, o que não ocorreu no caso concreto.
(...).
(TJES; AC 5002894-03.2022.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 24/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por SERELHA LUCIA LIMA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, formulado em face da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e da FUNDAÇÃO RENOVA. A autora alegou exercer atividade de pescadora informal/artesanal na cidade de Linhares/ES, e que sua fonte de subsistência foi diretamente afetada pelo desastre ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou o efetivo exercício da atividade pesqueira na condição de pescadora informal/artesanal à época do desastre ambiental; e (ii) apurar se houve nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das rés é objetiva, mas permanece o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. 4. A documentação apresentada pela apelante — composta por fotos genéricas e uma declaração particular unilateral — não comprova de forma mínima, coerente e robusta o exercício da pesca nem o impacto direto causado pelo desastre. 5. A alegação de venda diária de 300 kg de peixes, contida na declaração apresentada, carece de verossimilhança, especialmente diante da ausência de documentos que corroborem tal volume ou de testemunho que valide a relação comercial alegada. 6. A jurisprudência admite meios alternativos aos registros formais para comprovar a atividade de pesca informal, desde que possuam força probante, o que não ocorreu no presente caso. 7. A ausência de comprovação do vínculo da autora com a atividade pesqueira à época do desastre impede o reconhecimento do nexo causal e a procedência do pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A
responsabilidade objetiva por dano ambiental impõe à parte autora o ônus de comprovar o exercício da atividade afetada e o nexo de causalidade com o evento danoso.
10.
Meios de prova alternativos ao registro formal são admitidos, mas devem possuir força probatória mínima e coerente, o que não ocorreu no caso concreto.
11.
A ausência de prova idônea do exercício da pesca inviabiliza a reparação por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão
. (...). (Apelação nº 5002239-31.2022.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em plenário virtual de 15 a 19/09/2025).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizando da causa, totalizando 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.